Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Agravo interno cível. Juizados especiais cíveis. Processo civil. Desistência de recurso inominado. Artigo 55 da lei 9.099/95. Custas processuais. Não incidência de ônus sucumbenciais. Agravo Provido.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos agravantes em desfavor de companhia aérea, em razão de suposta falha na prestação de serviço de transporte internacional. Contra sentença de improcedência, os autores interpuseram Recurso Inominado com pedido de gratuidade de justiça (ID 73256825). 1.1. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e, ante a ausência de recolhimento do preparo, os recorrentes manifestaram desistência do recurso (ID 74658897). Homologada a desistência e condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais (ID 74704680). Os recorrentes opuseram Embargos de Declaração contra a decisão, os quais foram recebidos como Agravo Interno (ID 76614546).
II. Questão em discussão
2. A matéria controvertida consiste em determinar se a desistência do Recurso Inominado, em sede de Juizados Especiais Cíveis, autoriza a condenação do desistente ao pagamento de custas processuais, conforme imposto na decisão monocrática.
III. Razões de decidir
3. O artigo 55 da Lei no 9.099/95 estabelece que a condenação em custas e honorários no segundo grau de jurisdição se aplica apenas ao recorrente vencido.
4. A desistência do recurso, uma vez homologada, implica a extinção do procedimento recursal sem a análise de mérito ou a qualificação do recorrente como parte vencida. O ato de desistir não se confunde com o julgamento desfavorável do recurso.
5. Não tendo ocorrido o julgamento, a decisão monocrática de ID 74704680 deve ser reformada para excluir a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas.
IV. Agravo interno provido nos termos do item 5, excluindo a condenação ao pagamento de custas.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.